Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0720988-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUREA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o seu interesse processual, eis que o Agravo de Instrumento de n. 0712594-33.2023.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgado por esta Corte de Justiça, cuja decisão unânime ali proferida deliberou pelo conhecimento e não provimento do recurso aviado pelo Ente Público (Acórdão de n. 1731484). P. I. Brasília/DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator